Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. AUSÊNCIA E CITAÇÃO. DILAPIDAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. NÃO EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência (cautelar ou antecipada) é medida excepcional que exige a presença da probabilidade do direito e do periculum in mora, sem os quais não tem como ser deferida.
2. O arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do Devedor.
3. Se os elementos carreados aos autos são insuficientes para evidenciar ato tendente à dilapidação do patrimônio do executado, que sequer foi citado, não há justificativa para a concessão ou manutenção do arresto.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.